Tribunal: TJSP
Processo: 1033602-32.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT - Ação de produção antecipada de provas – Demanda de pessoa natural em face de consórcio de seguradoras - Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir, modalidade necessidade, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, I, e 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento –

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT - Ação de produção antecipada de provas – Demanda de pessoa natural em face de consórcio de seguradoras - Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir, modalidade necessidade, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, I, e 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição da autora no sentido de que foi vítima de acidente de trânsito e encaminhou à ré toda a documentação visando à regulação do sinistro, mas que ao final acabou não lhe sendo restituída – Pretensão de ver a ré condenada a trazê-la aos autos – Inconsistência jurídica – Ação de exibição de documentos 'travestida' em ação de produção antecipada de provas – Falta de interesse processual evidenciado – Se a requerente deseja comprovar a afirmação no sentido de que ostenta invalidez parcial e permanente e pode obter a segunda-via do boletim de ocorrência junto à própria polícia civil ou militar, basta-lhe ingressar com a ação de cobrança da indenização securitária, com pedido incidental de apresentação do restante da documentação – Atual CPC que eliminou as ações cautelares preparatórias autônomas – Inteligência do art. 381, do NCPC.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033602-32.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NATÁLIA
CAROLINA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033602-32.2018.8.26.0196 -Voto no
2
42.209
Apelação no 1033602-32.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Natália Carolina da Cruz
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Classificação: Seguro obrigatório Veículo automotor - Produção antecipada de
provas
EMENTA: Seguro obrigatório Veículo automotor DPVAT - Ação
de produção antecipada de provas Demanda de pessoa natural em
face de consórcio de seguradoras - Sentença que reconheceu a falta
de interesse de agir, modalidade necessidade, indeferiu a petição
inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos
dos arts. 330, I, e 485, VI, do CPC Manutenção do julgado
Cabimento Arguição da autora no sentido de que foi vítima de
acidente de trânsito e encaminhou à ré toda a documentação visando
à regulação do sinistro, mas que ao final acabou não lhe sendo
restituída Pretensão de ver a ré condenada a trazê-la aos autos
Inconsistência jurídica
Ação de exibição de documentos
'travestida' em ação de produção antecipada de provas Falta de
interesse processual evidenciado Se a requerente deseja comprovar
a afirmação no sentido de que ostenta invalidez parcial e permanente
e pode obter a segunda-via do boletim de ocorrência junto à própria
polícia civil ou militar, basta-lhe ingressar com a ação de cobrança
da indenização securitária, com pedido incidental de apresentação
do restante da documentação Atual CPC que eliminou as ações
cautelares preparatórias autônomas Inteligência do art. 381, do
NCPC.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de
produção antecipada de provas fundada em seguro obrigatório de veículo
automotor de via terrestre DPVAT, ajuizada por Natália Carolina da Cruz
em face de “Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A”, onde
proferida sentença que reconheceu a falta de interesse de agir, modalidade
necessidade, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033602-32.2018.8.26.0196 -Voto no
3
do mérito, nos termos dos arts. 330, I, e 485, VI, ambos do Código de
Processo Civil, além de conceder à autora os benefícios da gratuidade de
justiça.
Aduz a autora, em longo arrazoado, mas no que interessa ao
deslinde deste recurso, que presente estão o interesse de agir e a legitimidade
ativa de parte, na medida em que notificou extrajudicialmente a seguradora ré
para que lhe fornecesse a documentação integrante do procedimento de
regulação interna do sinistro, mas não foi atendida. Sustenta que os incisos II
e III do art. 381, do Código de Processo Civil, lhe garante o direito de ação
probatória autônoma, a fim de resguardar direitos quanto a eventual e futura
demanda de cobrança do seguro obrigatório.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Afirmou a autora, na petição inicial, que em 23.08.2018 foi
vítima de grave acidente de trânsito do qual lhe resultou invalidez parcial e
permanente, sendo que, ao requerer administrativamente o pagamento do
seguro obrigatório de veículo automotor DPVAT, encaminhou à ré toda a
documentação necessária à regulação do sinistro, mas que ao final tal
documentação não lhe foi restituída.
Acresceu e fez prova no sentido de ter formalizado o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033602-32.2018.8.26.0196 -Voto no
4
de restituição junto à ré, mas ainda assim acabou não sendo atendida, o que a
seu ver gerou o direito de promover a presente ação de produção antecipada
de provas, fulcro no art. 381, II e III, do Código de Processo Civil, visando
avaliar a possibilidade de ajuizar futura ação de cobrança.
Sem razão jurídica, no entanto.
O que se nota da atenta leitura da petição inicial é que a autora
se refere à intitulada ação de produção antecipada de provas, mas fundamenta
todos os argumentos em doutrina e jurisprudência que dizem respeito à antiga
ação cautelar e autônoma de exibição de documentos, atualmente não mais
existente porque a pretensão pode ser satisfeita por meio das tutelas
provisórias, tanto na forma antecedente como por meio de pedido incidental,
conforme arts. 294 e 311.
Em verdade, portanto, aqui se cuida de autêntica ação de
exibição de documentos travestida em ação de produção antecipada de
provas, com expresso pedido de concessão de liminar, inaudita altera pars,
com “... intimação do interessado para no prazo de 5 dias apresentar a cópia
do processo administrativo de Seguro DPVAT do acidente de trânsito da
parte autora, com cópia de todos os documentos do processo, além da data
de entrada, data de pagamento e eventuais perícias médicas.” (sic fls. 05
grifo não original)
Evidente, dessa forma, a falta de interesse de agir, que consiste
na necessidade e utilidade de alguém recorrer ao Judiciário mediante
utilização do meio adequado, ou seja, quando a tutela jurisdicional perseguida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033602-32.2018.8.26.0196 -Voto no
5
puder trazer à parte alguma utilidade do ponto de vista prático.
A teor do quanto preconizam os incisos II e III, do art. 381, do
Código de Processo Civil, a autora reuniria interesse de agir caso a prova a
ser produzida fosse suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio
adequado de solucionar o conflito (II), ou, ainda, se o prévio conhecimento
dos fatos pudesse justificar ou evitar o ajuizamento da ação (III).
Ocorre que, se já ostenta prévio conhecimento acerca do
acidente de trânsito por meio de documento policial a ser facilmente obtido,
assim como assevera que está acometida de invalidez parcial e permanente,
basta-lhe então ingressar com a ação de cobrança da indenização securitária,
com pedido incidental de condenação da ré a apresentar toda a documentação
que instruiu o procedimento interno de regulação do sinistro.
Daí a inafastável conclusão no sentido da desnecessidade de
propositura desta ação de produção antecipada de provas, bem como do
acerto da respeitável sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica